Tribunal: STF
Processo: RE 95387
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO. SUICIDIO CUJA PREMEDITAÇÃO O ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO TEVE COMO PROVADA PELO SEGURADOR.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA (INCLUSIVE COM A SÚMULA
105), BEM COMO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 1440, PARAGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 454, NO TOCANTE A QUESTÃO RELATIVA AO "QUANTUM"
DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.